Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702785-49.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLEY SILVA NASCIMENTO APELADO: RESIDENCIAL PALMERAS D E S P A C H O Considerando que o exequente interpõe apelação em face de decisão proferida na execução (Processo 0702785-49.2019.8.07.0003), aventando, ainda, questão já apreciada na apelação apresentada nos autos dos embargos à execução (Processo no 0709312-17.2019.8.07.0003), concedo ao apelante, com fundamento no art. 10 do CPC, o prazo de 10 (dez) dias para, querendo, poder se manifestar. Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora